Tribunal: TJDFT
Processo: 0749002-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0749002-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): ITAMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME Agravada (s): DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO D E S P A C H O “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” - art. 5o inciso XXXV, da CF/88. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade, cabimento e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento/não conhecimento do recurso quando descumprida. No caso em exame, o agravo informa, em sua pág. 6-8, (ID 53501477, págs 1-15, referente ao Cumprimento de Sentença no 0705747-34.2018.8.07.0018) decisão interlocutória diversa daquela mencionada no ID 177716930, apresentando questões/temas totalmente dissociados dos limites da decisão dita e supostamente impugnada/recorrida, de 16/11/2023, que não trata de tutela de urgência e/ou evidência. Ante o exposto, em homenagem ao princípio da não surpresa e da cooperação dos sujeitos processuais, previstos no art. 6o e 9o do CPC, e com respaldo no art. 932, III e parágrafo único c/c art. 1.017, §3o, ambos do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante esclareça a utilidade da via processual recursal escolhida, adequando, se o caso, a petição inicial e os pedidos em sede recursal aos limites da decisão impugnada, atentando para o Princípio da Dialeticiade e Não Surpresa, já que a peça apresenta discussão e impugnação de temas em manifesta inovação recursal, atentando-se para o art. 932, I e III, CPC. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator